Tribunal: TJDFT
Processo: 0728470-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO DA SUSPENSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão judicial encontra-se definida pelos fatos submetidos à julgamento e não aos fundamentos jurídicos, pois cabe ao magistrado investido na função jurisdicional, aplicar o direito no caso concreto, ainda que por dispositivo diverso do defendido pela parte.
2. A condenação em multa por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte. Não se pode concluir atitude maliciosa na conduta da parte autora, no caso analisado, ao realizar os depósitos em consignação em Juízo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.